Tribunal: TJDFT
Processo: 0751209-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO SATISFEITA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ASTREINTE. NÃO ACOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do Código de Processo Civil. In casu, a demora no cumprimento da ordem judicial justifica a fixação da multa no feito de origem.

2. Recurso conhecido e desprovido.